Tribunal: TJBA
Processo: 8023967-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8023967-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

EMBARGADO: LARISIA SANTANA BISPO

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão interlocutória determinando a inversão do ônus da prova em ação de consumo envolvendo vícios construtivos em imóvel. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria apreciado integralmente os fundamentos invocados, especialmente quanto à distribuição da carga probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a oposição dos embargos declaratórios, ou se o recurso tem por finalidade apenas rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento restritas, sendo admitidos apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022, I a III, do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos controvertidos, inclusive os referentes à inversão do ônus da prova e à hipossuficiência técnica da consumidora.

5.

A decisão embargada apresentou motivação clara e suficiente, atendendo ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX), não havendo qualquer omissão quanto às matérias relevantes para o deslinde da controvérsia.

6.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se confunde com as hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios, sendo inadmissível a utilização desse recurso como meio de rediscutir o mérito da decisão.

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento, salvo quando demonstrada uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.

A inexistência de omissão no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com fins de prequestionamento.

3.

A oposição de embargos de declaração sem caráter protelatório afasta a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I a III, e 1.026, §§2º e 3º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8023967-49.2025.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e

Embargada
LARISIA SANTANA BISPO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA